Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil e processual civil. Ação de cobrança pelo rito monitório. Objeto. Honorários advocatícios convencionais. Aparelhamento. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Pactuação. Forma. Contrato escrito. Renúncia do mandato pelo contratado. Declaração expressa de inexistência de pendência financeira. Cobrança de valor relativo a honorários convencionais. Inviabilidade. Comportamento contraditório. Venire contra factum proprium. Violação. Manifestação textual. Desconsideração subsequente. Inviabilidade. Distribuição estática do ônus da prova. Autor. Incumbência. Fato constitutivo do direito alegado. Réu. Encargo. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Ônus probatório. Autor. Desincumbência. Inexistência. Crédito destinado ao patrocinado. Expedição de requisitório de pagamento. Prova inexistente. Cobrança da remuneração convencionada sob a forma de honorários ad exitum. Fato constitutivo inexistente. Ônus sucumbenciais. Imputação à parte vencedora. Inviabilidade. Princípio da sucumbência. Incidência. Julgamento do mérito. Ocorrência. Verbas sucumbenciais. Imputação ao vencido. Imperativo legal. Apelo desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissões. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao recurso interposto em face de sentença que, resolvendo a ação monitória volvida à condenação do embargado ao pagamento da verba honorária correspondente ao percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor obtido com o êxito no âmbito da ação de pedido de aposentadoria, acolhera os embargos à monitória deduzidos, julgando improcedente o pedido injuntivo inicial formulado.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos embargos de declaração cingem-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, resolvendo positivamente as pretensões recursais deduzidas em seu desfavor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.